Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703820-91.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO - SUSPENSÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por TRB PHARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA, em face do SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, requerendo a concessão da segurança para afastar a cobrança do ICMS-DIFAL relativamente às operações interestaduais envolvendo vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não-contribuintes do ICMS no Distrito Federal até 01/01/2023 e a restituição dos valores indevidamente recolhidos. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF) deu início ao julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) de números 7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, estas ajuizadas pela Associação Brasileira de Indústria de Máquinas (Abimaq), Governador do Estado de Alagoas e Governador do Estado do Ceará, respectivamente, em face do art. 3o da Lei Complementar n.190/2022, o qual dispõe acerca do início da vigência da regra geral de aplicação do diferencial de alíquotas (ICMS/DIFAL), in verbis: Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do art.150 da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que a discussão relativa à exigência de Lei Complementar para estabelecer a forma de cobrança do ICMS/DIFAL foi inaugurada no próprio Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF – afetado em Repercussão Geral no Tema 1.093 daquela Corte Constitucional –, sob relatoria do Min. Marco Aurélio; e na ADI n. 5469/DF, de relatoria do Min. Dias Toffoli, quando então fora fixado o seguinte enunciado de tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". Naquela ação de controle concentrado, foi aplicada a técnica de modulação dos efeitos temporais da decisão, de modo que tais efeitos vinculantes passassem a vigorar tão somente a partir do ano de 2022, quando então o Congresso Nacional veio a editar a exigida Lei Complementar (LC n. 190/2022), a qual, no entanto, fora sancionada com o exercício de 2022 já em curso (em 04/01/2022). A discussão que se apresenta no âmbito das ADIs com julgamento iniciado (de números 7066/DF, 7070/AL e 7078/CE) diz respeito à aplicação do art. 3o da LC n.190/2022 à luz do Princípio da Anterioridade Tributária, expresso no art. 150, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, mesmo debate o qual embasa a controvérsia posta no presente feito, este sob análise deste Colegiado. Nesse contexto, tendo em vista que o mencionado julgamento das indicadas ADIs terá efeito vinculante, com observância obrigatória pelo Poder Judiciário em todas as suas esferas, conclui-se que a apreciação do mérito recursal por esta Colenda 3a Turma Cível depende, diretamente, do pronunciamento judicial a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito das apontadas ADIs n. 7066/DF, n. 7070/AL e n. 7078/CE, circunstância a qual indica o necessário sobrestamento do presente feito, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Assim, diante do exposto, SUSPENDO o feito até o trânsito em julgado do acórdão resultante do julgamento conjunto das ADIs n. 7066/DF, n. 7070/AL e n. 7078/CE, com fulcro no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2022 21:38:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora